Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS DECORRENTES DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Em que pese haja Agravos de Instrumento interpostos de parte a parte, distribuídos a esta Relatoria e pendentes de julgamento de mérito em que pode sobrevir a alteração da base de cálculo dos encargos cuja incidência foi determinada na decisão ora agravada (multa e honorários), esse fato, por si só, não autoriza a pretendida suspensão do curso do Feito originário, notadamente porque não houve deferimento de efeito suspensivo nos mencionados recursos instrumentais. Não houve sequer pedido nesse sentido nos referidos recursos.
2 – Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.